Tribunal: TJPA
Processo: 0008256-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008256-13.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANA SA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS À PARTE CASO REVOGADA A LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Constata-se pelo suporte fático-probatório dos autos que a impetrante/agravante obteve pontuação
relativa ao item 11.18 do Edital n° 002/2014-TJPA, referente ao campo “Mestre na área de escolaridade exigida para o cargo”
de Analista Judiciário – Área/Especialidade: Economia – Polo Belém
,
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força de liminar concedida no ano de 2015.

2 -
Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses como a dos autos em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais e prejuízos irreparáveis à parte ante a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido. Precedentes STJ e TJ/PA.

3 -
Impossibilidade de reversão da medida liminar, sob pena de causar à parte prejuízos irreparáveis bem como, afronta ao disposto no artigo 493 do CPC/15, antigo 462 do CPC/73, e violação aos princípios gerais do direito, quais sejam, da segurança jurídica, celeridade e razoável duração do processo, o que ampara a aplicação ao caso da teoria do fato consumado nos termos da iterativa jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

4 –

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 28 de novembro de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANA SA FERNANDES
em desfavor da decisão monocrática de Id. 8755597 proferida por este Relator, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
para desconstituir a sentença de origem.

Na decisão ora agravada, restou reconhecida a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso Público nº 002/2014 do TJPA, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformada, a agravante alega que o Presidente da Comissão do Concurso é legitimado para atuar no Polo Passivo do Mandado de Segurança impetrado, defendendo que seria irrazoável a destituição da legitimidade passiva do Tribunal de Justiça, para discutir assuntos de seu interesse, haja vista que a servidora vai servir ao Tribunal, sendo este o maior interessado no concurso, subsidiado tecnicamente pela Banca Contratada, até porque é o órgão máximo do Judiciário do Estado do Pará, tendo para tal constituído uma Comissão para a realização do concurso
.

Ademais, argumenta faz jus ao direito líquido e certo deduzido na ação mandamental de ter reconhecido seu título de mestrado.

Acrescenta que, no período que vem ocupando o cargo, recebeu medalhas, foi nomeada para cargo de chefia, assim como realizou diversas capacitações, ocupando, na presente data, Cargo de Coordenador de Gestão Estratégica do Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 10239918.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Analisando os argumentos da agravante, de início e sem delongas, entendo que merecem prosperar, tendo em vista que a decisão ora agravada acabou por desconsiderar que, n
a
situação do caso em tela, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que a impetrante continuasse nas demais etapas do Concurso Público Nº 002/2014, tendo sido nomeada e destacando-se em seu cargo pela realização de capacitações e cursos, inclusive atualmente ocupando o cargo de Coordenador de Gestão Estratégica do Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, verifico que a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte,
vez que sua exclusão neste momento acarretaria prejuízo à agravante e ao Estado, que investiu na formação da impetrante por longos anos e arcaria em prejuízo de perdê-la, o que não se mostra razoável.

A despeito da teoria do fato consumado não ser aplicada para situações em que tem origem em decisões precárias, verifica-se que em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da referida teoria.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos:

“ADMINISTRATIVO.

REALIZAÇÃO DE EXAME PARA POSSIBILITAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA.

ENADE.

DECISÃO PRECÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ.

1.

No caso concreto, o formando alcançou, por meio de tutela antecipada concedida em sentença, a almejada expedição do diploma.

Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação assim consolidada.

2.

A

decisão

recorrida

encontra-se

em

consonância

com

a jurisprudência

desta

Corte,

cujo

entendimento

é

o

de

que, em hipóteses

desse

jaez,

ocorre

a consolidação da situação de fato, pois

em

casos

excepcionais,

em

que

a

restauração

da

estrita legalidade

ocasionaria

mais

danos

sociais

que

a

manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de

segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma),

a

jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado

no

sentido

de

admitir

a

aplicação

da

teoria

do fato consumado.
(AgRg no REsp 1.484.093/RS, Rel.

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016)

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL.

CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO EM FACE DE CONTUSÃO NO OMBRO, DEVIDAMENTE COMPROVADA. REMARCAÇÃO, POR SENTENÇA DE MÉRITO, DE NOVA AVALIAÇÃO, NA QUAL LOGROU ÊXITO.
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM CARGO PÚBLICO OCUPADO, DIANTE AS PECULIARIDADES DO CASO
. (...)
Portanto, considerando que o recorrente foi devidamente aprovado em todas as fases do concurso, inclusive no curso de formação, tomou posse e encontra-se em exercício desde 2009, a consolidação da sua posse no cargo público afigura-se recomendável, diante das peculiaridades do caso, seja porque o recorrente preencheu os requisitos exigidos para a aprovação no cargo ao qual era candidato ou porque a situação fática está consolidada no tempo
.5. Recurso especial provido, para assegurar o direito do recorrente de efetivação da posse no cargo ocupado.” (STJ, Resp 1444690/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014).

No mesmo sentido, o seguinte julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INADEQUADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, contra o acórdão (Id. 4940711) que conhece e dá provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, validando a participação e a aprovação do militar no Curso de Habilitação de Oficiais e reconhece o seu direito à promoção ao Oficialato, em conformidade com os pedidos formulados na inicial;

2-
O embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao fato de o embargado ter sido aprovado na 95ª posição do concurso, fora do número de vagas previstas no Edital, que ofertara apenas 92 vagas para oficiais; bem como de que o embargado não possuía, ao momento do concurso, o requisito temporal de 15 anos de efetivo serviço;

3-

Sobre o ponto do tempo de serviço do militar, é certo que o decisum recorrido aborda a matéria e conclui que o impedimento da ascensão do embargado restaria inadequado, desnecessário e desproporcional, pois, além de descartar as conquistas do militar, significaria desperdício dos recursos públicos despendidos na qualificação do servidor, ou seja, o prejuízo seria tanto do embargado como do próprio embargante, trazendo danos sociais maiores do que a validação da situação firmada há tanto tempo;

4-
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da omissão importa em erro formal, e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

5-
A respeito da classificação do candidato, em que pese a ocorrência da reportada omissão, o afastamento desse vício não macula a conclusão do acórdão recorrido, haja vista o embargado ter sido abarcado pela decisão do Comando Militar que, ante a necessidade de formação de novos oficiais - devidamente motivada e justificada -, utilizando de seu poder discricionário e com olhos nos princípios da eficiência e razoabilidade, porquanto a abertura de novo processo seletivo demandaria gastos e tempo já realizados com os candidatos sub judice, adiantou-se e proporcionou a realização do CHO-2018/2019, como uma “edição especial” do concurso para alcançar até 100 (cem) policiais militares que se encontravam na situação de “demanda judicial”. Essa é a exata condição do militar, ora embargado, que foi recrutado nessa leva, tendo recebido seu certificado de conclusão do CHO em novembro de 2019;

6-
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas com efeito integrativo para se pronunciar sobre a classificação do embargado fora do número de vagas ofertadas no concurso, porém sem modificação do julgado.
(Apel Civ nº
0017766-86.2017.8.14.0040
. Relatora Desembargadora Célia Regina, 1ª Turma de Direito Público. 14.07.2021. TJPA)

Ademais, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA PMPR. IMPETRANTE CONTRAINDICADO NA PESQUISA SOCIAL E DOCUMENTAL. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA. EDITAL Nº 1.107/2012 - PMPR. APELO DO ESTADO DO PARANÁ. APELADO CONSIDERADO APTO PARA O SERVIÇO MILITAR.CONTRAINDICAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA. SUPERIOR HIERÁRQUICO QUE ALEGOU A BOA CONDUTA DO APELADO.ILEGALIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO VERIFICADA. IMPETRANTE QUE INGRESSOU NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS POR MEIO DE LIMINAR E CONCLUIU O CURSO, OBTENDO AINDA, MÉDIA FINAL DE 9,29 PONTOS.
SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL JÁ CONSOLIDADA NO TEMPO. INTERPRETAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CONFIANÇA E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE Nº 608.482 PELO STF.PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS, TAMBÉM EXCEPCIONAIS.MANUTENÇÃO DO APELADO NO CARGO. INTERESSE PÚBLICO QUE ASSIM RECOMENDA. INVESTIMENTO PÚBLICO NA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR.
RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 1612727-0 - Curitiba - Rel.: Edison de Oliveira Macedo Filho - Unânime - - J. 25.04.2017)

(TJ-PR - REEX: 16127270 PR 1612727-0 (Acórdão), Relator: Edison de Oliveira Macedo Filho, Data de Julgamento: 25/04/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2024 10/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL 06/2009). CANDIDATO QUE PROSSEGUIU NO CERTAME EM FACE DE LIMINAR CONCEDIDA NO PRIMEIRO GRAU, FOI APROVADO E CONCLUIU O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS, ESTANDO EM EXERCÍCIO NO CARGO DESDE 2013. FOLHA DE RESPOSTA FORNECIDA AO CANDIDATO PELA ORGANIZAÇÃO DO CERTAME EM QUE CONSTOU AS NOTAS 2,5 PARA A QUESTÃO 49 E 2,5 PARA A QUESTÃO 50, TOTALIZANDO 5,0 PONTOS, NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO. POSTERIOR DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, ATRIBUINDO-LHE 4,75 PONTOS.

DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INDEFERIU O RECURSO DEFICIENTEMENTE MOTIVADA. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO AO CANDIDATO QUE O INDUZIU A INGRESSAR EM JUÍZO, E TRADUZIA VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DE EQUÍVOCO NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO, CULMINANDO NA CONCESSÃO DA LIMINAR PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME.APROVAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E BOA-FÉ DO CANDIDATO. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL E JÁ CONSOLIDADA NO TEMPO. INTERPRETAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CONFIANÇA E BOAFÉ. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 608.482. PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS, TAMBÉM EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NO CARGO DE POLICIAL MILITAR. INTERESSE PÚBLICO QUE ASSIM RECOMENDA
. INVESTIMENTO PÚBLICO NA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR, POLICIAL EXEMPLAR, PARTICIPANDO DE GRUPO DE ELITE. PROVA DOCUMENTAL NESSE SENTIDO, NÃO CONTESTADA PELO ESTADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO, PARA SER PROVIDA A APELAÇÃO DO EMBARGANTE E JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO.” (TJPR - 5ª C.Cível - EDC - 1388398-8/01 - Curitiba - Rel.: Rogério Ribas - Unânime -- J. 11.10.2016).

Conforme se infere das ementas acima transcritas, os julgados que justificam tal interpretação levam em consideração a ocorrência de prejuízos irreparáveis ao beneficiado pela decisão judicial precária, que exerceu a profissão durante o período em que a antecipação de tutela vigorou, tudo isso somado a ausência de dano à parte adversa, que investiu por longos anos na servidora.

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos e na jurisprudência exposta,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconsiderar a decisão agravada e manter a sentença de primeiro grau concessiva da segurança, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022